Tribunal: TJMT
Processo: 1024475-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024475-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0012-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS EM AÇÕES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À DÍVIDA EXECUTADA. CORRESPONDÊNCIA DE VALORES COM A INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, CTN. SÚMULA 112/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393/STJ).

A alegação de quitação de débito, por meio de depósitos judiciais realizados em ações diversas, não foi plenamente comprovada, pois inviável a vinculação com a dívida executada e ausente prova de que os valores depositados correspondem à integralidade das dívidas executadas, conforme exige o art. 151, II, do CTN, e a Súmula 112 do STJ.

A matéria apresentada pela agravante demanda dilação probatória, sendo inadequada para a via estreita da exceção de pré-executividade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
M. D. MÓVEIS LTDA.
,
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade formulada nos autos da Execução Fiscal no 1000895-32.2023.8.11.0041,

ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com que pretendia a extinção do feito constritivo, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição de crédito e abstenção de novas inclusões, sob pena de multa diária.

Neste momento, a empresa agravante alega que, em 27 de fevereiro de 2021, ingressou com Ação Ordinária no

1006193-73.2021.8.11.0041, por meio da qual discutia a legalidade da incidência do ICMS DIFAL sobre as operações de venda, realizadas com clientes residentes no Estado do Mato Grosso, e que, naquela demanda efetuou depósitos judiciais correspondente a débitos tributários, inclusive o depósito da competência de 12/2021, ora executado, com o condão de suspender a sua exigibilidade.

Informa que, levando em conta os depósitos realizados,

postulou a desistência da ação, em 29/04/2022, requerendo a conversão em renda, em favor do Estado, dos valores depositados em juízo ao longo da tramitação processual, com que concordou o ente público.

Aduz que, em relação aos valores executados das competências de janeiro, fevereiro e abril de 2022 estão devidamente depositados nos autos da Ação Ordinária no 1003524-13.2022.8.11.0041, na qual se que discute acerca da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à cobrança do ICMS DIFAL, tendo sido concedida a liminar pleiteada para o fim de autorizar o depósito dos valores.

Segue informando que o crédito da competência de abril de 2022 também está devidamente depositado nos autos do Mandado de Segurança no 1009529-51.2022.8.11.0041, enfatizando que todos os comprovantes, relativos aos depósitos noticiados, estão anexados à execução fiscal de origem.

Nesse sentido, sustenta que, considerando que o depósito judicial dos tributos foi autorizado ainda em 04/05/2021 e 16/03/2022, cujos valores depositados correspondem à integralidade do débito executado, e diante da ciência inequívoca do fisco acerca da suspensão da exigibilidade do tributo, como efeito automático dos depósitos, a execução fiscal, ajuizada muito tempo depois, isto é, em 19/01/2023,
é nula e deve ser extinta
, com fundamento no artigo 803, I, do CPC.

Ainda, sob a mesma ótica, alega ser indevida a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual pugna pela exclusão dos apontamentos.

A antecipação da tutela recursal não foi concedida (id. 186866198).

As contrarrazões vieram ao id. 192934171.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 193448695).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
M. D. MÓVEIS LTDA.
,
contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade formulada nos autos da Execução Fiscal no 1000895-32.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com que pretendia a extinção do feito constritivo, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição de crédito e abstenção de novas inclusões, relacionadas ao débito oriundo das CDA’s executadas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do agravo de instrumento, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isto, passo à análise da irresignação manifestada no instrumental.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1104900/ES, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC (recurso repetitivo), a exceção de pré-executividade constitui via excepcional e somente deve ser admitida quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a comprovação do direito dispensar dilação probatória. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de
admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras
. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No mesmo sentido, é o verbete da Súmula 393 da Corte Superior:

Súmula 393/STJ.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Infere-se que a execução fiscal está fundamentada nos débitos nos valores de R$ 22.554,77 (vinte e dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos); R$ 21.768,72 (vinte e um mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos); R$ 18.443,73 (dezoito mil e quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos); e de R$ 26.391,89 (vinte e seis mil e trezentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), representados pelas Certidões de Dívida Ativa no 2022578012, no 2022613331, no 2022775923 e no 2022941824.

A fim de alcançar reconhecimento da nulidade da ação e, com isso, acolhimento da exceção de pré-executividade, a empresa a agravante sustenta que a dívida cobrada já se encontra paga, mediante os depósitos judiciais, realizados nas
Ações Ordinárias de no 1006193-73.2021.8.11.0041
e de no 1003524-13.2022.8.11.0041, bem como nos autos do Mandado de Segurança no 1009529-51.2022.8.11.0041.

De fato, da análise dos documentos colacionado aos autos, é possível vislumbrar que a executada, ora agravante, promoveu uma série de depósitos judiciais nos mencionados processos.

Todavia, com exceção daqueles realizados no processo de no 1006193-73.2021.8.11.0041, não se mostra possível fazer vinculação direta e integral dos propalados depósitos com dívidas, objeto das CDA’s executadas.

Especificamente, quando à mencionada ação, após a realização dos depósitos, empresa autora, ora agravante, formulou pedido de desistência do processo, em
29/04/2022
, pugnando, ainda, pela conversão em renda dos valores (id. 162219427, origem), com o que anuiu o
Estado
, na manifestação exarada em
01/11/2023
(id.

162219427 - Pág. 728, origem), ou seja, após o ajuizamento da execução, que ocorreu em
10/01/2023
.

Nesse contexto, sobreveio a sentença proferida em
10/05/2024
, que, ao homologar o pedido de desistência e extinguir o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, reconheceu como quitados os tributos relativos ao ICMS-Difal
até o valor total dos depósitos
, sem prejuízo de posterior imputação e cobrança de valores remanescentes pelo fisco.

Outrossim, ao acolher os embargos de declaração opostos contra propalada decisão, o juiz ratificou o comando jurisdicional para fazer consignar que
a declaração de quitação integral do

tributo objeto da inicial executória (ou apuração de eventual saldo devedor) deverá ser analisada nas respectivas execuções fiscais
.
(Id. 162219427 - Pág. 749, origem)

Assim é que, após o levantamento da importância depositada, convertida em renda, e a apuração saldo devedor da dívida executada, o
Estado
exequente procedeu a quitação tão somente da CDA no 2022578012, pugnando pelo prosseguimento da execução em relação às
demais CDAs de no 2022941824, 2022775923 e 2022613331, conforme manifestação de
id. 167691185, protocolizada em
02/09/2024
.

Logo, nem com muito esforço, seria possível o acolhimento da exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer a nulidade do feito constritivo, como pretende a empresa agravante, porquanto, ainda que a execução tenha sido ajuizada
10/01/2023
, ou seja, após a efetivação dos depósitos judiciais, realizados ainda
no ano de 2021
nos autos da ação ordinária no 1006193-73.2021.8.11.0041, o montante se apresentou, desde o início, insuficiente para a quitação integral da dívida executada, de modo a desautorizar a suspensão da exigibilidade do tributo e, assim, impedir o ajuizamento da execução, uma vez que, para a tanto, a norma exige que o depósito seja realizado no
valor integral
do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN, que diz:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral”

No mesmo sentido, orienta o verbete da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 112: “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Com relação aos demais depósitos, realizados nos autos da Ação Ordinária de no 1003524-13.2022.8.11.0041 e do Mandado de Segurança no 1009529-51.2022.8.11.0041, como dito, não há como relacioná-los às CDA’s executadas, tampouco aquilatar se os valores depositados correspondem à integralidade do crédito tributário por elas representado, pressuposto indispensável para autorizar a incidência do artigo 151, II, do CTN.

Assim, evidenciada a necessidade de dilação probatória para a constatação dos fatos apontados, mostra-se inadequada a utilização da via estreita da exceção pré-executividade para a alcançar a extinção da demanda constritiva, nos moldes formulados pela agravante.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.

Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de

pré-executividade

é

cabível

somente

às

matérias conhecível

de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp

636.533/SP,

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – VALOR CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). 2. Por outro lado, existindo valor controvertido atinente a fato gerador diverso, sua apuração exige dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade. 3. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1004621-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória. 2. Não havendo prova inequívoca acerca do pagamento do tributo, a matéria demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

3. Recurso não provido. Decisão mantida.
(N.U 1022162-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024